Tribunal: STF
Processo: RE 1391091
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUTO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), não cabendo à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 2. ‘Excluída a União da lide pelo Juizado Federal competente, cabe ao interessado interpor o recurso ordinário próprio, descabendo discutir na via do conflito de competência a necessidade de reingresso do ente federal no feito’ (AgRg no CC 109.096/SC, rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Primeira Seção, DJe 10/06/2011). 3. A finalidade do conflito de competência é apenas resolver o juízo competente para o julgamento do feito, não sendo possível adentrar no mérito da causa (em que suscitado o conflito), ainda que a controvérsia se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam, nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, visto que essas matérias devem ser analisadas no bojo da ação ordinária” (fl. 1, e-doc. 36). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e o Tema 793 da Repercussão Geral.



    Assinala que “pela decisão vinculante da Suprema Corte cabe a todo juiz zelar pela deferência à sistemática de atribuições e competências do SUS e incluir na demanda, se assim for o caso (como é o presente), a União para responder, ao menos, financeiramente, com os custos inerentes ao cumprimento de eventual determinação judicial de fornecimento de medicamentos (fl.11, e-doc 43). 



    Ressalta que “a tese impõe ao juiz que dê forma ao litisconsórcio passivo necessário em demandas de saúde ajuizadas contra o Sistema Único de Saúde quando a parte não houver ajuizado a ação diretamente contra o ente federado responsável. Foi, exatamente o que ocorreu no caso em tela, tendo em vista que, ao se deparar com demanda envolvendo medicamento não padronizado pelo SUS e outro de competência exclusiva da União, o Juiz de Direito da Justiça Comum citou a União para integrar o polo passivo da demanda e, em seguida, declinou a competência para a Justiça Federal” (fl. 12, e-doc. 43)



    Sustenta que, “ao observar-se as regras de organização da Lei Diretrizes do SUS – Lei 8080/90, quando verificada a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda e, sendo apontada e levada a efeito pelo Juiz Estadual ao se deparar com referida situação jurídica, tem-se que, no caso concreto, está-se diante de questão de direito material representativo de relação jurídica que diz respeito à União. Nesse sentido, a competência para julgar o feito está expressa no artigo 109, I da CF/88. Portanto, a União tem legitimidade para responder juridicamente pela prestação de saúde pleiteada, não por uma questão de escolha, mas por obrigatoriedade legal” (fl. 12, e-doc. 43)



    Pede o conhecimento e provimento do recurso. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, ao reconhecer a competência da Justiça estadual em demanda que objetiva o fornecimento de fraldas, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Como dito na decisão agravada, a competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram nos polos da demanda – ratione personae, à luz do art. 109, I, da Carta Magna (...)



    De notar, ainda, que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), não cabendo à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).



    É certo que assiste ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, assumindo, inclusive, os riscos inerentes a essa opção.



    Entretanto, ‘excluída a União da lide pelo Juizado Federal competente, cabe ao interessado interpor o recurso ordinário próprio, descabendo discutir na via do conflito de competência a necessidade de reingresso do ente federal no feito’ (AgRg no CC 109.096/SC, rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Primeira Seção, DJe 10/06/2011).



    (...) No caso, a parte autora escolheu litigar contra Estado de Santa Catarina e Município de Tubarão. 



    Contudo, o Juízo estadual (Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina) determinou a emenda da petição inicial para incluir a União no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário (fl. 3-4, e-doc. 37 – grifos nossos)



    No caso, não há situação de fato ou de direito determinante da inclusão da União pois, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.760-agR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021). 



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência, ao se ter nele concluído que a União deve ser excluída da lide em razão de o fornecimento de fraldas geriátricas estar incluído nas políticas públicas. 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.356.359, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.3.2022, e ARE n. 1.349.672, de minha Relatoria, DJe 26.10.21. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora